Tribunal: TJSP
Processo: 1010009-53.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. Fornecimento de material didático. Rescisão contratual imotivada e unilateral da instituição de ensino requerida.

AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

APELO DA AUTORA: Força obrigatória dos contratos. Cobrança legitima.

APELO DA RÉ: Rescisão por força maior. Dificuldades financeiras em razão da pandemia do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. Fornecimento de material didático. Rescisão contratual imotivada e unilateral da instituição de ensino requerida.

AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

APELO DA AUTORA: Força obrigatória dos contratos. Cobrança legitima.

APELO DA RÉ: Rescisão por força maior. Dificuldades financeiras em razão da pandemia do "Covid 19". Busca exclusão da penalidade

IMPACTO NEGATIVO NA ECONOMIA, DECORRENTE DA PANDEMIA. Revisão dos contratos não ocorre automaticamente (REsp n. 1.998.206/DF). Ambas as partes foram atingidas financeiramente.

PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 50% DO VALOR ESTIMADO PARA OS DOIS ANOS RESTANTES DO CONTRATO. Não acolhimento. Valor que se mostra excessivo, causando desequilíbrio. Enriquecimento sem causa. Redução proporcional mantida bem fundamentada com base no artigo 413, do Código Civil.

RECURSOS DESPROVIDOS.